Tribunal: TJDFT
Processo: 0709108-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0709108-74.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: PAULA LEITE GUEDES IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar (id 33829259), contra ato imputado ao Secretário de Estado de Proteção da Ordem Urbanística, consistente em operação do DF Legal entre 17/03/22 e 24/03/22, em que praticou atos demolitórios de diversas construções supostamente irregulares. Alega, em suma, que não se trata de área pública, mas, sim, particular, decorrente do parcelamento de um terreno pertencente à empresa Magna Móveis (total 14,93 ha), mat. 333.857, 3o RI/DF, com a instituição de vários condomínios, às margens da DF 001. Pediu a concessão da liminar (CPC 300 c/c a Lei 12.016/09, art. 7o, III), para suspender o ato demolitório da sua residência. A liminar foi deferida (id 33869564). No Ofício de id 34332887, o Secretário informa que a edificação objeto da demanda foi demolida. Intimada, a impetrante não se manifestou (id 38548848). 2. Consoante id 34332887, a edificação objeto da demanda foi demolida em 25/03/22 – mesmo dia em que deferida a liminar –, o que resulta na perda do objeto do writ. O ato demolitório é inequívoco, porquanto comprovado por meio de fotografias (id 34332887, págs. 37-38). Não houve desrespeito à liminar, pois quando da notificação para o seu cumprimento o ato já havia sido praticado. Logo, configura-se a perda superveniente do interesse processual. 3. Extingo o processo, sem resolução do mérito, ex vi do CPC 485, VI. Dê-se baixa. I. Brasília, 05/10/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator